Tribunal: STF
Processo: ARE 1446045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO PROCESSANTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição referente aos fatos investigados no PAD 17276.00034/2009-11, e de nulidade do processo disciplinar por ter a Comissão Processante sido constituída por servidores, à época, não estáveis. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado.



    2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    3. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.



    4. Ao teor do § 1º do art. 142, da Lei 8.112/1990, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Conforme o disposto no art. 143 da Lei n. 8.112/90, a autoridade administrativa que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público deverá proceder à sua apuração, reforçando a ideia de que somente com a ciência da autoridade competente para instauração do procedimento administrativo disciplinar começa a fluir o prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva da Administração.



    5. Quanto à prescrição, a orientação do STJ é no sentido de se considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público.



    6. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional se interrompe na data da abertura da sindicância ou da instauração do processo administrativo disciplinar, mas esse prazo não é interrompidocom a sindicância quando esta não tem caráter punitivo, e sim investigativo ou preparatório para o procedimento administrativo disciplinar, caso em que se considera como marco interruptivo a data dainstauração do processo disciplinar. Precedentes do STJ.



    7. Consta dos autos que a ciência efetiva da autoridade não ocorreu em 26/07/2007, por meio da Informação de Pesquisa e Investigação DF 20070006, como sustenta a apelante. Na verdade, essa pesquisa era documento reservado, amparado por sigilo na época da pesquisa, ao qual não teve acesso o Escritório de Corregedoria da 1ª Região Fiscal, órgão competente para deflagrar o regular processo administrativo.



    8. O órgão competente para a instauração do PAD (Escritório de Corregedoria da Primeira Região Fiscal - ESCOR01) somente obteve as informações necessárias após a realização da "Operação Vulcano", da Polícia Federal, em 07/11/2008, sendo esse o termo a quo do lustro prescricional.



    9. Não se constata a prescrição alegada pelo autor na Exordial, tendo em vista que a ciência efetiva do órgão deu-se em 07/11/2008 e o PAD respectivo foi instaurado em 08/02/2013, portanto, antes dos cinco anos que ensejariam a prescrição.



    10. Constata-se que a sindicância patrimonial que deu origem ao PAD não tem natureza punitiva, mas sim, investigativa, razão porque não buscou punir o servidor, mas tão só levantar dados e informações. Assim sendo, tal procedimento não requer a estabilidade dos servidores integrantes da comissão, nos termos do art. 9º, §1º do Decreto 5.483/2005.



    11. A garantia do devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), é de observância obrigatória tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos.



    12. A estabilidade dos membros da sindicância patrimonial não é requisito para a regularidade dessa sindicância.



    13. Quanto aos servidores membros do PAD 17276.000034/2009, constata-se, pelos documentos apresentados pela União, que todos são estáveis, inexistindo o vício alegado pela apelante.



    14. O art. 85, §11 do CPC prevê a majoração dos honorários pelo Tribunal levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.



    15. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 37, caput; 41, caput, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente